Tribunal: TJDFT
Processo: 0749270-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749270-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ISADORA FRANCA NEVES, LEONARDO ARANTES DE MELO, MELLIUS PSICOLOGIA, SAUDE E BEM ESTAR LTDA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 64764755, em que a ré apelante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL informa que a autora apelada ISADORA FRANCA NEVES encontra-se inadimplente. Com efeito, o recurso em epígrafe já foi julgado, nos termos do v. acórdão de ID 63975047. Assim, nada a prover. Certifique-se eventual trânsito em julgado e baixem os autos à d. vara de origem. P. I. Brasília/DF, 05 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator